Tribunal: TJES
Processo: 5000069-11.2022.8.08.0055
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000069-11.2022.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVIANE DELPUPO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000069-11.2022.8.08.0055
Origem
: Juízo de Marechal Floriano - Vara Única
RECORRENTE
:
VIVIANE DELPUPO e EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
RECORRIDO
:
VIVIANE DELPUPO e EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). PROCEDIMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...]
A autora move a presente ação pretendendo a declaração de nulidade do Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI nº 3461680 e das cobranças decorrentes. Postula também pela condenação da requerida EDP ao pagamento de indenização por danos morais.
[...]"
.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pleito autoral.
Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
As questões em discussão consistem em: i) determinar se o procedimento administrativo de apuração de irregularidade (TOI) observou os requisitos legais e regulamentares, garantindo o contraditório ao consumidor, e se o débito de recuperação de consumo é exigível; ii) verificar a ocorrência de dano moral indenizável; e iii) definir se é devida a restituição em dobro dos valores pagos pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, que restou levantada nas contrarrazões. Não ocorrência. Apesar da repetição de argumentos lançados na peça inicial, vê-se no recurso a impugnação específica aos fundamentos da sentença objurgada. Nesse sentido é a posição do E. TJES,
in verbis
: “
[...] Preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Considerando que o princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida (STJ, REsp 1244485/ES, Rel. Min. CASTRO MEIRA, Segunda Turma, julgado em 10/05/2011, DJe 25/05/2011), e restando evidenciado que as razões recursais apresentam os motivos que conduzem o pedido de reforma, controvertendo, inclusive, fundamentos utilizados pelo julgador a quo para dar suporte à r. sentença objurgada, deve ser rejeitada a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, como forma de obstar o conhecimento do apelo interposto. [...]
” (TJES, Apelação 020150018024, Relator: Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 13/06/2019). Rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade.

5.
A relação jurídica entre as partes é inequivocamente de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Nesse diapasão, a vulnerabilidade técnica e econômica da consumidora é presumida, incumbindo à fornecedora, parte mais forte da relação, o ônus de provar a regularidade de sua conduta e a legitimidade da cobrança impugnada (art. 6º, VIII, do CDC).

6
. O ponto nevrálgico da controvérsia reside na validade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). Conforme consta dos autos, o referido documento foi produzido de forma unilateral, sem o acompanhamento da consumidora ou de qualquer pessoa por ela indicada, sem qualquer assinatura ou prova de recusa. A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é consolidada no sentido de que o TOI, por si só, não ostenta presunção de legitimidade e veracidade, sendo insuficiente para, isoladamente, comprovar a fraude e embasar a cobrança de recuperação de consumo.

7.
Embora a ré tenha apresentado um histórico de consumo que indica alteração nos registros da unidade consumidora, tais elementos, igualmente produzidos de forma unilateral, não suprem a ausência de uma prova técnica isenta e produzida sob o crivo do contraditório. Caberia à concessionária, diante da negativa do consumidor, buscar meios de prova mais robustos, como uma perícia técnica com a devida notificação para acompanhamento, o que não ocorreu.

8.
A oportunidade de apresentar recurso administrativo, embora garanta uma via de defesa, não tem o condão de convalidar a prova técnica que fundamentou a cobrança, se esta foi, em sua origem, produzida sem a observância da ampla defesa e do contraditório. Assim, a ré não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), não logrando êxito em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Correta, portanto, a sentença ao declarar a inexigibilidade do débito.

9.
Ademais, verifica-se que assiste razão à parte autora no que diz respeito à devolução em dobro dos valores efetivamente pagos, uma vez que a cobrança de quantia indevida, baseada em procedimento falho e unilateral, não configura engano justificável, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC.

10.
Por fim, a situação dos autos não pode ser tida como mero dissabor do cotidiano, uma vez que a parte autora, além de ser cobrada indevidamente, teve a suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua residência e, sendo assim, configura lesão indenizável extrapatrimonial. Manutenção da verba indenizatória a título de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por estar em consonância com as especificidades do caso e extensão do dano

IV. DISPOSITIVO
11.

RECURSO INOMINADO DA RÉ CONHECIDO e DESPROVIDO
.

Por sua vez,
RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO
a fim de reformar a sentença tão somente para condenar a parte ré a restituir à parte autora o montante de R$ 4.155,00 (quatro mil, cento e cinquenta e cinco reais), já em dobro, referente ao pagamento indevido do refinanciamento de débito declarado inexistente, com a incidência de juros e correção monetária a contar da data do desembolso. Nos demais termos,
s
entença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

12
.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

13.
Por sua vez, sem condenação em custas e honorários advocatícios à parte autora, ante o provimento de seu recurso inominado.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)